Tribunal: STF
Processo: HC 230484
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio duplamente qualificado. Alegada ausência de prova suficiente da autoria. Reexame de fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. O ato apontado como coator está alinhado com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. As instâncias de origem foram convergentes em condenar o paciente a 22 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por homicídio duplamente qualificado, mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, supostamente cometido por divergências relacionadas ao tráfico de drogas. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize a absolvição do acusado. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.